Tribunal: TJSP
Processo: 1007582-80.2018.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO ATACADA AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - IMPRESTABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SE ATINGIR O FIM ALMEJADO PELO INCONFORMADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007582-80.2018.8.26.0009; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 27/30, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 27/30, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO ATACADA AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - IMPRESTABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SE ATINGIR O FIM ALMEJADO PELO INCONFORMADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007582-80.2018.8.26.0009/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
GABRIEL
STEFAN
BOGUTCHI
NAVOGIM
(JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007582-80.2018.8.26.0009/50001
2
VOTO No: 43741
EDEC.No: 1007582-80.2018.8.26.0009/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: GABRIEL STEFAN BOGUTCHI NAVOGIM
EMBGDO.: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 27/30, TIDO POR OMISSO,
PELO QUAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, FOI
NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO
DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO

DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS
MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO
DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES
A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO
ATACADA AO CASO CONCRETO SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO DEBATIDAS - IMPRESTABILIDADE DA
UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARA SE ATINGIR O FIM ALMEJADO PELO
INCONFORMADO
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
por GABRIEL STEFAN BOGUTCHI NAVOGIM, dirigidos ao Acórdão que
vem encartado a fls. 27/30, pelo qual foi negado provimento a Agravo
Interno manejado pelo embargante, este tirado contra R. Decisão de fls.
224/226, pela qual foi indeferido pedido dirigido a concessão dos benefícios
da justiça gratuita como por ele deduzido.
Inconformado com os termos constantes da R. Decisão
proferida, dela recorre o insatisfeito, conforme dão conta suas razões
juntadas a fls. 01/05, para tanto sustentando que a Decisão proferida
merece ser aclarada, uma vez que não foi analisada com a devida correção
a questão que se vê recolocada em debate no feito, notadamente no que
se refere a presença de elementos suficientes para o acolhimento do
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade, motivo pelo qual pediu
pelo acolhimento de seus reclamos, com efetiva modificação do
entendimento adotado nos autos, de sorte a que lhe venham a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007582-80.2018.8.26.0009/50001
3
concedidos os benefícios como pranteados.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária,
conforme dá conta a fls. 10/16, apresentou manifestação, vindo então os
autos a este Relator, de sorte a ser reapreciada a matéria já colocada e
recolocada em debate frente a Corte.
É o relatório.
Os
Embargos
Declaratórios
como
opostos
não
merecem prosperar, pois conforme se verifica do bojo das razões de
inconformismo, o embargante pretende rediscutir as questões dos autos,
contestando as conclusões da Decisão embargada, o que equivale a dizer
que os presentes Embargos Declaratórios apresentam nítido caráter
infringente, sendo caso de se deixar claro que para esse fim não se presta
o recurso movimentado.
Na solução do novo conflito criado, é de se ter em
mente que não se registrou no caso em análise o equivoco apontado pelo
embargante, pois todos os aspectos levantados nos presentes Embargos
de Declaração foram objeto de apreciação pela Turma Julgadora quando
do julgamento do feito, constando de forma expressa do Acórdão proferido,
os motivos pelos quais não foram concedidos os benefícios da gratuidade
de justiça pranteados pelo inconformado, o que se deu em razão da
documentação por ele acostada ao feito, esta que dá conta de que registra
o interessado patrimônio expressivo, sendo certo que, no mais, assumiu
obrigação de garantia em contrato bancário cujo valor ultrapassa o
montante de R$ 900.000,00, o que permite concluir que não se registrou a
contradição apontada, isto porque não resultou comprovada a dificuldade
financeira alegada, ainda que momentânea, sendo certo ademais, que se
mostra inadequado rediscutir o entendimento adotado pela Turma
Julgadora por meio de Embargos de Declaração, ainda que com base nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007582-80.2018.8.26.0009/50001
4
questionamentos apontados em embargos como apresentados, daí o
porquê de não se poder falar em inadequação do entendimento adotado
pela Turma Julgadora, fato que permite entender que se mostra sem
qualquer razão o inconformismo como apresentado, que inclusive atinge as
fronteiras do reconhecimento da litigância indevida.
Diante de tais considerações, de rigor ter em mente
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
obscuridade, desde que presentes no corpo julgado, não comportando,
portanto, a rediscussão, seja da causa, seja da Decisão aos quais dirigidos
o expediente. Tenha-se por certo que, eventual erro registrado na
apreciação da prova, ou mesmo na interpretação dos textos de lei, não
possam ser corrigidos por força do acionamento de Embargos de
Declaração.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça,
reiteradamente vem decidindo, que, “Os embargos de declaração são
recurso de natureza singular, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir
decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico
o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min.
Castro Filho)
Portanto, nota-se bem que o embargante pretende ver
reformada a Decisão que coloca sob ataque, lançando mão, todavia, de via
processual inadequada ao fim proposto. Consoante ensinamentos colhidos
de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria A. Nery, totalmente permitido se mostra
reconhecer que: "Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007582-80.2018.8.26.0009/50001
5
dissipando
obscuridades
ou
contradições.
Não
têm
caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou
declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na decisão
(CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Diante de tal enfoque, inviável a utilização do recurso
integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se reapreciar os
limites do julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional seja alterada
para atender as expectativas do embargante, isto porque “omissão não se
confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min.
Gilson Dipp).
Por força de todo o exposto, de rigor entender que o V.
Acórdão como proferido tenha dado adequada e correta solução a questão
em desate, motivo pelo qual deve a Decisão indevidamente atacada ser
integralmente mantida, o que se dá com base em seus adequados
fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar aos Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator